Tribunal: STF
Processo: HC 67557
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-08-04
Data de publicação: 1989-08-04

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA RESTAURADA EM SENTENÇA DE PRONUNCIA.
'HABEAS CORPUS'.
TENDO SIDO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, EM DECISÃO ADEQUADAMENTE
FUNDAMENTADA, NO INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL,
E, DEPOIS REVOGADA, APENAS POR EXCESSO DE PRAZO, MAS RESTAURADA NA
SENTENÇA DE PRONUNCIA, MANTIDA NO ARESTO IMPUGNADO, NÃO SE CONFIGURA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SANAVEL POR 'HABEAS CORPUS'.
ORDEM DENEGADA.